Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714756-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLFO MARQUES JUNIOR, RAIMUNDA DOS REIS SOUSA MARQUES AGRAVADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL GRANDVILLE D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, intimem-se os agravantes a colacionarem aos autos o comprovante de renda e os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, devem os recorrentes se manifestarem acerca de eventual descabimento do recurso quanto às questões referentes à dilação probatória e relativas ao mérito da demanda ainda pendente de Sentença. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator